Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRARRAZÕES DO APELO. OMISSÃO RECONHECIDA. PROVIMENTO.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido.
2. Constatada a omissão do julgado, deve ser dado provimento aos embargos declaratórios para suprir a omissão apontada.
3. Se a suspensão de energia elétrica é decorrente de débitos contraídos na constância de união conjugal, que, portanto, podem ser estendidos ao outro cônjuge que não figura como contratante, ambos possuem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda que objetiva o restabelecimento da energia.
4. Embargos de declaração providos.